Tribunal: TJMT
Processo: 1002234-67.2025.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002234-67.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JAIRO MENEZES - CPF: 353.224.461-68 (RECORRENTE), CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (ADVOGADO), EDSON PELIZZARI - CPF: 711.842.959-72 (RECORRIDO), CHRISTIAN MARTINS - CPF: 019.769.109-94 (ADVOGADO), PANDORA SOLUCOES LTDA - CNPJ: 17.032.247/0001-92 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. MOTOR HOME MERCEDES BENZ. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. MOTOR FUNDIDO APÓS PERCORRER 260 KM. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE PARTICULARES. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO VÍCIO AO TEMPO DA VENDA. FALTA DE VISTORIA PRÉVIA PELO COMPRADOR. NEGLIGÊNCIA DO ADQUIRENTE. DESGASTE NATURAL PRESUMÍVEL EM VEÍCULO USADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A compra e venda de veículo automotor realizada entre particulares, sem demonstração de habitualidade na comercialização pelo vendedor, não configura relação de consumo, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A relação é regida pelas normas do Código Civil, impondo ao comprador o dever de diligência e prudência próprios das relações paritárias.

2.

No caso concreto, o recorrente adquiriu veículo com mais de sete anos de uso e, em menos de 24 horas após a tradição, o motor apresentou pane mecânica grave (“fusão”). Entretanto, não há nos autos qualquer prova técnica idônea que comprove a preexistência do defeito ou a sua natureza oculta, tampouco demonstração de que o vendedor tivesse conhecimento do problema ou o tivesse ocultado de má-fé.

3.

Em se tratando de responsabilidade subjetiva, incumbia ao autor comprovar o vício preexistente e o nexo causal entre o defeito alegado e a conduta dos recorridos, conforme o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. A mera ocorrência do defeito após a compra, desacompanhada de prova técnica, não é suficiente para ensejar a reparação pretendida.

4.

O desgaste natural de peças mecânicas é previsível em veículos com vários anos de uso, não podendo ser confundido com vício oculto
. Ademais, a ausência de vistoria prévia, de teste de funcionamento ou de avaliação técnica antes da aquisição evidencia falta de cautela do comprador, afastando o nexo de causalidade indispensável à responsabilização civil.

5.

Nesse sentido: “DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de vício oculto em veículo usado. 2. A autora adquiriu da recorrida automóvel usado, que apresentou problemas mecânicos no dia seguinte à compra, motivando a propositura da demanda para ressarcimento de valores com reparo e danos morais. 3. A sentença entendeu não comprovada a responsabilidade da vendedora quanto ao defeito alegado, motivo pelo qual indeferiu os pedidos. II. (...)

3. A relação jurídica é regida pelo Código Civil, por se tratar de compra e venda entre particulares, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor. 4. Incumbia à autora o ônus da prova quanto à existência de vício oculto contemporâneo à aquisição, conforme artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 5. Os elementos probatórios não demonstram que o defeito apontado decorre de vício preexistente à compra, sendo compatível com desgaste natural de veículo com uso prolongado. 6. Não se evidenciou conduta dolosa ou omissiva da parte vendedora, tampouco cláusula de garantia contratual. 7. A ausência de prova suficiente afasta o dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não configurado vício oculto quando ausente prova de que o defeito mecânico em veículo usado existia no momento da aquisição. 2. O desgaste natural decorrente do uso do automóvel não gera dever de indenizar por danos morais e materiais.” (...) (N.U 1006440-54.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

6.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o mero aborrecimento decorrente de problemas mecânicos em veículo usado não é suficiente para caracterizar lesão a direitos da personalidade, inexistindo prova de conduta ilícita ou de ofensa à dignidade do autor.

7.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025